Tribunal: STF
Processo: ARE 1331465
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 7) interposto em 20.9.2021 pela Fundação dos Economiários Federais- Funcef - em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso, nestes termos (eDOC 6):



    “Trata-se de dois agravos cujos objetos são as decisões que não admitiram os recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 1, p. 128):



    “AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM E TRABALHISTA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL DA VERBA DENOMINADA "CTVA", COM A CONSEQUENTE INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DA AUTORA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, NOS LIMITES DE SUAS ATRIBUIÇÕES - HIPÓTESE DIVERSA DO RE N. 586.453/SE, JULGADO PELO STF SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 



    1. Nos termos da jurisprudência do STJ, havendo cumulação de pretensões distintas, sendo um pedido antecedente, de reconhecimento da natureza salarial da verba CTVA, em face da ex-empregadora (CEF), deve a ação prosseguir primeiramente na Justiça do Trabalho. Precedentes: CC 158.327/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 13/03/2020 ; AgInt no CC 159175 / RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, Dje de 05/06/2020; AgRg no CC n. 144.129/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, DJe de 1/7/2016. 



    2. Agravo interno desprovido.”



    Os embargos de declaração opostos pelos recorrente foram rejeitados (eDOC 55, p. 69).



    No recurso extraordinário interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 114, IX e 202, § 2º, da Constituição da República. Alega-se a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito e a aplicação do Tema 190 ao presente caso, argumentando que “mesmo com a existência de pedidos trabalhistas, o que não é o caso, estando presente a entidade de previdência na demanda, a competência da Justiça Comum é exclusiva e total, sendo que qualquer determinação contrária implica em contrariedade aos artigos 114 e 202, § 2° da CF e desrespeito ao determinado no Recurso Extraordinário n. 586.453/SE, sendo direta e frontal a violação ora demonstrada” (eDOC 2, p. 67-68).



    No recurso extraordinário apresentado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 114, I e IX e 202, § 2º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a decisão do STF que assentou a incompetência da Justiça do Trabalho (RE 586453) teve por finalidade abranger toda e qualquer pretensão fundada em contrato de previdência privada, ainda que se apresente como reflexo de obrigações pertinentes ao contrato de trabalho” (eDOC 2, p. 83).



    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu os recursos extraordinários por entender que “o julgamento do RE n. 586.453 RG/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, não envolveu hipótese de cumulação de pedidos trabalhistas e previdenciários – o que, de fato, justifica o distinguishing entre a orientação consolidada no Tema 190 e as situações em que presente a referida cumulação” (eDOC 3, p. 8-17).



    É o relatório. Decido.



    As irresignações não merecem prosperar. 



    De acordo com o acórdão recorrido, o presente feito versa sobre pedido de reconhecimento da natureza salarial da verba remuneratória denominada CTVA e, como consequência desse reconhecimento, os seus reflexos na respectiva contribuição previdenciária patronal. 



    Vejamos (eDOC 1, p. 131-132):



    “Em se tratando de hipóteses, como a vertida nos autos, em que se pretende o reconhecimento da natureza salarial da parcela denominada CTVA e consequente reflexos em seu plano de previdência complementar, há a cumulação de pretensões de naturezas distintas: previdenciária e trabalhista. 



    Nessas hipóteses, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as ações que visam a inclusão da CTVA na base de cálculo das contribuições efetuadas à FUNCEF são da Justiça do Trabalho. Seguem os precedentes: 



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA CONTRA A CEF E A FUNCEF. PEDIDO QUE NÃO SE RESTRINGE À ANÁLISE DAS REGRAS DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA, INICIALMENTE, DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A causa de pedir da contenda tem origem na exclusão da parcela denominada CTVA do salário de contribuição do autor, fato que terá repercussão financeira em sua aposentadoria futura, mas, cuja solução não se restringe à interpretação das regras da previdência complementar.



    2. Considerando que a matéria em discussão é afeta à relação de emprego estabelecida com a CEF, ainda que haja reflexos no valor dos benefícios de responsabilidade da entidade de previdência privada, a FUNCEF, aplica-se ao caso, com as devidas adaptações, o comando da Súmula 170/STJ: "Compete ao juízo onde primeiro for intentada a ação envolvendo acumulação de pedidos, trabalhista e estatutário, decidi-la nos limites da sua jurisdição, sem prejuízo de nova causa, com pedido remanescente, no juízo próprio". Precedentes da Segunda Seção.



    3. Não é admitida a utilização do agravo interno para prequestionar matéria constitucional com vistas à eventual interposição de recurso extraordinário.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    AgInt nos Edcl no CC 155.053/RS, SEGUNDA SEÇÃO, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 27/8/2018). 



    E ainda: AgInt no CC 159175 / RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, Dje de 05/06/2020; AgRg no CC n. 144.129/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, DJe de 1/7/2016; CC 158.327/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/03/2020. 



    Dessa forma, havendo no presente caso a parte autora ajuizado a demanda (fls. 4/16) objetivando o reconhecimento da natureza salarial da parcela nominada CTVA e seus reflexos em seu plano de previdência complementar, observa-se haver a existência de duas pretensões, as quais possuem naturezas distintas, uma trabalhista, relacionada ao contrato de trabalho, e a outra previdenciária, o que por si só difere os presentes autos com os RE's n. 586.453 e 583.050.” 



    Desse modo, não há que se falar em aplicação do Tema 190 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 586.453/SE, em que se firmou a tese de que “compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria”, tendo em vista a distinção entre o explicitado pelo tema e o caso posto nos autos, em que se decidiu pela competência da Justiça do Trabalho para julgar a definição da natureza da CTVA.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Trabalhista. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes. 1. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral, dada a natureza da controvérsia, uma vez que a discussão perpassa a competência para julgamento de pedido de reconhecimento de parcela CTVA como parte integrante da gratificação por exercício de confiança na Caixa Econômica Federal antes de tangenciar os reflexos desse reconhecimento sobre a verba recebida a título de complementação de aposentadoria. 



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Não tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, não se aplica a majoração de seu valor monetário, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.” (ARE 1276711-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10-02-2021)



    Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos dos arts. 932, IV, b, do CPC, e 21, §1º, do RISTF.”



     Nas razões do presente agravo regimental, sustenta-se, em suma, pela competência da Justiça Comum para julgamento do caso (eDOC 7):



    A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões (eDOC 12).



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que, recentemente, após a publicação da decisão agravada, foi incluída a controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1166, cujo recurso paradigma é o RE 1.265.564-RG de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux. 



    Na oportunidade, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos, qual seja, a controvérsia relativa à competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações trabalhistas ajuizadas contra o empregador, nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada, com a definição da seguinte tese:



    Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente